Tribunal: TJSP
Processo: 1012593-63.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO – Apelação interposta pelo Banco corréu – Não conhecimento – Razões de apelação dissociadas do julgado recorrido equivalem, em seus efeitos práticos, a recurso sem motivação – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida – Deveria o recorrente apontar as razões de fato e de direito que justificassem a reforma do julgado, mas apresentou fundamentos

Ementa:
RECURSO – Apelação interposta pelo Banco corréu – Não conhecimento – Razões de apelação dissociadas do julgado recorrido equivalem, em seus efeitos práticos, a recurso sem motivação – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida – Deveria o recorrente apontar as razões de fato e de direito que justificassem a reforma do julgado, mas apresentou fundamentos totalmente genéricos e alheios ao objeto desta ação – Recurso do Banco corréu não conhecido.
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de crédito consignado – Descontos de valores de prestações de mútuo em benefício previdenciário da autora – Declaração da inexistência do contrato – Devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário – Admissibilidade - Dano moral – Indenização mantida em R$ 5.000,00 – Autora deveria ter devolvido o valor do mútuo, mas não fez isso, o que repercute na definição do valor indenizatório – Correção monetária sobre o valor dos saques a serem restituídos pela autora – Cabimento – Mera recomposição do valor da moeda - Sentença mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento – Majoração dos honorários advocatícios de R$ 700,00 para R$ 1.412,00 – Inteligência do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso do Banco réu não conhecido e recurso da autora desprovido.